Tribunal: STF
Processo: ARE 1443587
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO/APOSENTADORIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO/ APOSENTADORIA - FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA - Prescrição afastada - Aplicação ao caso da Súmula 85 do STJ - No mérito, a ação é improcedente - Impossibilidade do direito à complementação de pensão aos aposentados e pensionistas da extinta FEPASA, ante a revogação da Lei nº 7.788/89 pela MP nº 154/90 (convertida na Lei nº 8.030/90), por ausência de amparo legal ao pretendido - Precedentes do TJSP - Sentença de improcedência mantida - Alteração dos honorários sucumbenciais - Impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não se mostra irrisório ou inestimável - Entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076 - Honorários advocatícios que, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus - Recurso não provido. Honorários recursais fixados 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. IV, VI e XXVI do art. 7º e o § 8º do art. 40 da Constituição da República, ao argumento de que, “diante de tamanha contrariedade ao disposto na Lei nº 7.778/89 deixou de ser cumprida a correção do benefício de Complementação de Aposentadoria, com a aplicação das diferenças correspondentes aos percentuais acima citados, a partir do mês de março de 1990, razão pela qual a Recorrente não recebeu a correção relativa ao IPC em seus benefícios, havendo com isso flagrante lesão ao direito adquirido” (fl. 19, e-doc. 10).



    Afirma que, “como se mostra pelo Acordo Coletivo de Trabalho juntado à petição inicial nas fls. 28/31, que indicou os índices de repasse salarial objetivando o combate à inflação mensal (e era sobremodo alta), mostra-se clara a existência do direito adquirido” (fl. 24, e-doc. 10).



    Assevera que “ao não reajustar à complementação de aposentadoria da Recorrente em dois meses (lembre-se que era época da alta inflação) a administração a fadou a um grande prejuízo monetário indireto, porque a alta inflação tem o poder de corroer o potencial aquisitivo do benefício” (fl. 25, e-doc. 10).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário aos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    A agravante impugna os fundamentos da inadmissão e reitera os argumentos para o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 17).



    4. Em 22.6.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 603.451, Tema 256 (e-doc. 21).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão, nos termos seguintes:



    “Versam os autos sobre a pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de março e abril de 1990, correspondente a 84,93% e 44,80%, nos termos da Lei n. 7.788/89, que determinava a aplicação do IPC na correção dos salários e que foi revogada pela Medida Provisória n. 154/90, convertida na Lei n. 8.030/90, e conforme acordo coletivo celebrado entre a extinta FEPASA e os sindicatos da categoria. Verifica-se, no entanto, que há aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 603.451/SP, correspondente ao Tema n. 256, com a seguinte tese firmada: (...). Observo que na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de fixação de piso salarial, nem, tampouco, a adoção do salário mínimo como base para a complementação pretendida mas, sim, a pretensão ao recálculo das complementações de aposentadorias e de pensões com incorporação de diferenças decorrentes da aplicação dos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%) de 1990. (...) Enfim, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 256, de rigor, portanto, com o máximo e devido respeito, a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para pronunciamento” (fls. 1-3, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451, Relatora a Ministra Ellen Gracie, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário-mínimo.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



      “De fato, à Fazenda do Estado de São Paulo cabe pagar as complementações de proventos e pensões em favor dos aposentados e pensionistas da antiga FEPASA. Esse direito decorre da obrigação assumida pelo Estado por ocasião da transferência do controle acionário da FEPASA para a União, de acordo com o artigo 4º e §§ 1º e 2º da Lei Estadual n. 9.343/96. É irrelevante, em face da legislação estadual, a aplicabilidade ou não do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Pretende a autora (pensionista da extinta FEPASA) o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes sobre a complementação de sua aposentadoria, referentes à aplicação dos índices do IPC de março (84,93%) e abril (44,80%) de 1990, nos termos da Lei n. 7.788/89, e conforme acordo coletivo celebrado entre a extinta FEPASA e os sindicatos da categoria. A cláusula 4ª do acordo coletivo de trabalho - na qual se consignou a obrigação de pagamento aos ferroviários dos reajustes acima mencionados (vigente em março e abril de 1990), com reajustes correspondentes a 84,93% (março/1990) e 44,80% (abril/1990) - assim dispôs: (...). Com a implantação do ‘Plano Collor I’, em 15 de março de 1990 (por meio da MP nº 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei nº 8030, de 12 de abril de 1990), as Leis nºs 7.788/1989 e 7.830/1980 (que previam o reajuste salarial de acordo com o IPC), foram revogadas e, consequentemente, foi afastado o direito dos servidores da ativa ao citado reajuste. Dessa forma, por falta de amparo legal, não há que se falar na concessão do reajuste, também, nessa hipótese, aos aposentados e pensionistas da antiga FEPASA. Essa questão já foi pacificada na jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal desde o julgamento do Mandado de Segurança nº 21.216-1-DF, assim ementado: (...). A autora não têm direito adquirido ao reajuste ora buscado, porque não houve recebimento pelos trabalhadores em atividade. (...) Assim, não há direito adquirido para a autora, apenas e unicamente pela publicação do citado índice inflacionário (IPC), porquanto, em se tratando de complementação de aposentadoria ou pensão, indispensável a comprovação de que o fora efetivamente concedido aos ferroviários em atividade. Além disso, ainda que se admita a tese da autora, os reajustes do IPC foram levados em conta quando da negociação da categoria para os biênios de 1991/1992, nos termos do item 4.17 da Cláusula: (...). Assim, ante a ausência de amparo legal, o pleito é improcedente, pelos motivos expostos” (fls. 4-10, e-doc. 8).



    A discussão posta nos autos refere-se à correção de alegada distorção nos salários da agravante ocorrida desde a implantação do piso mínimo da categoria no valor de 2,5 salários-mínimos, distinguindo-se, portanto, daquela objeto do Tema 256 da repercussão geral. 



    Rever os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelas instâncias precedentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato coletivo de trabalho, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Para examinar a pretensão da agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 7.788/1989 e 7.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.122.200-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. FEPASA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.129.148-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.237.281, de minha relatoria, DJe 5.9.2023; ARE n. 916.059, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.8.2023; RE n. 1.446.785, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2023; e RE n. 1.422.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora